Tribunal: TJDFT
Processo: 0767455-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O autor/recorrente opôs embargos de declaração no qual afirma que o acórdão padece dos vícios de erro material e contradição. Sustenta que a Turma não observou que houve inovação recursal e que deveria ser adotado o prazo indeterminado para o presente contrato. Requer a manifestação da Turma para suprir as contradições apontadas e a reforma do acórdão.
2. A ré/recorrente opôs embargos de declaração no qual afirma que o acórdão padece do vício de omissão. Sustenta que a Turma não definiu com clareza se o valor estipulado está em sua forma simples ou já devidamente dobrado. Requer a manifestação da Turma para suprir as omissões apontadas e a reforma do acórdão.
3. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
4. Inicialmente, cumpre consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
5. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
6. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
7. Necessário esclarecer, ainda, que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].
8. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
9. No tocante ao valor estipulado para restituição, R$ 2.512,80, a ser pago pela CLARO S.A, este se encontra na forma simples, devendo ser dobrado e restituído aos autores.
10. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte autora/embargante não logrou apontar qualquer vício no acórdão apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que se encontra adequado, suficientemente motivado e expressamente tratou dos temas abordados no recurso.
11. No presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
12. Cumpre ressaltar que não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aprecia suficientemente todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da lide, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia.
13. Logo, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 475 do STJ, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
14. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
15. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
16. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)